Tribunal: TJDFT
Processo: 0700718-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS DE EMPREITADA E SUBEMPREITADA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE.
II – PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NÚCLEO ESSENCIAL DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA NÃO CARACTERIZADA DE NARRATIVA RECURSAL COM INDICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO JUSTIFICADORES DO PEDIDO DE REFORMA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA.
III - AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS CONCLUÍDOS PELO SUBEMPREITEIRO. SALDO DEVEDOR APURADO. PAGAMENTO PARCIAL DIRETAMENTE REALIZADO PELA TOMADORA DO SERVIÇO AO SUBEMPREITEIRO. RESPONSABILIDADE NÃO AFASTADA DA EMPREITEIRA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. LIDE SECUNDÁRIA. JULGAMENTO NA INSTÂNCIA REVISORA (ART. 1.013, § 3o, I, DO CPC). PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença, que julgou improcedentes os pedidos de revisão de valores pagos e restituição de indébito.
2. Apesar dos termos em que lançadas as razões recursais, não se configurou empecilho à compreensão do interesse manifestado pela recorrente nem à efetiva impugnação da pretensão recursal deduzida, tanto que pode a apelada refutar todos os fundamentos aduzidos para reforma da sentença. Hipótese em que inocorrente prejuízo ao regular exercício do contraditório e da ampla defesa. Tolerância necessária e que estimula a busca do entendimento das razões apresentadas, ainda que com atecnia, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito. Ademais, a simples reprodução dos argumentos agitados na petição inicial não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
3. Responde o condomínio tomador do serviço pelo saldo devedor apurado em ação de cobrança movida em seu desfavor pelo subempreiteiro que logrou demonstrar a existência de crédito a receber pelos serviços contratados, integralmente prestados e pelos quais diretamente se responsabilizou o dono da obra, após verificar a inadimplência da empreiteira, empresa em estado de grave crise financeira. Responsabilidade assumida por decisão tomada em assembleia de condôminos dado o risco de não serem concluídas as obras civis iniciadas, mas que não afasta o dever da empreiteira de responder pelas obrigações assumidas ao terceirizar os serviços ligados à construção civil.
4. Reconhecida a responsabilidade do Condomínio litisdenunciante, a teor do artigo 1.013, § 3o, I, do CPC, dá-se prosseguimento ao exame da demanda para análise do postulado direito de regresso em desfavor da empreiteira litisdenunciada e que fora contratada para realizar as obras por ela terceirizadas, tal como determina o art. 129, caput, do CPC, porque em condições de imediato julgamento a demanda secundária.
5. O art. 125, II, do CPC, admite a denunciação da lide àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários advocatícios majorados.